Tribunal: TJPA
Processo: 0816407-31.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816407-31.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCIVALDO FARIAS DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0816407-31.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: FRANCIVALDO FARIAS DE BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena total de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato no âmbito doméstico; (ii) estabelecer se a pena-base do crime de ameaça foi corretamente fixada acima do mínimo legal, à luz do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência, registros de atendimento policial e elementos colhidos na fase investigativa, corroborados em juízo.

4.

A autoria é confirmada pelo depoimento judicial do policial militar, que descreve as circunstâncias da ocorrência, os sinais físicos apresentados pela vítima e as ameaças proferidas pelo acusado, inclusive na presença da guarnição.

5.

A ausência de depoimento judicial da vítima não invalida a condenação quando há prova oral produzida sob o crivo do contraditório apta a corroborar os elementos informativos.

6.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório e quando a negativa de autoria se apresenta isolada nos autos.

7.

A sentença fixa a pena-base do crime de ameaça acima do mínimo legal sem indicar circunstância judicial desfavorável concreta, embora tenha reconhecido como neutras ou favoráveis todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

8.

A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea e individualizada, sendo imperativa a fixação no mínimo legal quando ausente vetor negativo, em observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

9.

Mantém-se, na segunda fase, a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, resultando na pena definitiva de 1 mês e 5 dias de detenção para o crime de ameaça, preservados os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova judicial consistente no depoimento de policial que atendeu a ocorrência, corroborada por registros formais e elementos informativos, é apta a sustentar condenação por ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica.

2. A ausência de fundamentação concreta para valorar negativamente circunstâncias judiciais impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

3. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal autoriza o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, APR nº 0000558-22.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena-base do crime de ameaça para
1 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0816407-31.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: FRANCIVALDO FARIAS DE BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCIVALDO FARIAS DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal e da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ambos no contexto de violência doméstica e familiar, à pena total de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, fixado o regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena.

Consta da denúncia (ID n° 30064813) que, no dia 02 de novembro de 2022, no interior da residência do casal, após ingerirem bebida alcoólica, o acusado teria ofendido sua companheira com palavras depreciativas, puxado seus cabelos e provocado arranhões, sendo posteriormente contido pelos filhos do casal. Na sequência, teria se munido de uma faca e proferido ameaças de morte contra a vítima, inclusive reiterando-as na delegacia de polícia, na presença de agentes públicos.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 30064944), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a decisão estaria lastreada apenas no depoimento de uma testemunha, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, defendendo a manutenção da condenação (ID n° 30064955).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento (ID n° 33767082).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

A Defesa sustenta que a condenação estaria baseada apenas no depoimento de uma única testemunha, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato restou demonstrada pelos elementos constantes nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelos registros formais do atendimento policial e pelo conjunto informativo produzido na fase investigativa, os quais foram corroborados em juízo.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelo depoimento do policial militar ouvido em audiência, que descreveu as circunstâncias do atendimento da ocorrência, o estado do local, os sinais físicos apresentados e a dinâmica dos fatos, inclusive as ameaças proferidas na presença da guarnição.

Embora a vítima não tenha sido localizada para depor em juízo, tal circunstância, por si só, não invalida o conjunto probatório quando há prova oral judicial apta a corroborar os elementos informativos colhidos na fase pré-processual.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do Apelante se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Não se trata de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitivos, mas sim de decisão baseada em prova produzida em juízo, complementada por registros documentais coerentes e harmônicos entre si.

Assim, não subsiste dúvida razoável capaz de autorizar a absolvição, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório quanto à autoria e à materialidade.

2.

Da dosimetria da pena:

A Defesa requer, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

No tocante à contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, a pena-base foi fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples, correspondente ao mínimo legal.

Não há reparos a serem feitos neste ponto.

Quanto ao crime de ameaça, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 3 (três) meses de detenção.

Entretanto, da leitura da sentença, constata-se que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras ou favoráveis, não havendo indicação concreta de vetor desfavorável que justificasse a elevação da pena-base acima do mínimo cominado.

A fixação da pena na primeira fase da dosimetria exige fundamentação idônea e individualizada, com indicação objetiva das circunstâncias que autorizem eventual exasperação.

Ausente a valoração negativa de qualquer circunstância judicial, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Desse modo, redimensiono a pena-base do crime de ameaça para
1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO
.

Na segunda fase, mantém-se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, nos termos reconhecidos na sentença.

Assim, partindo da pena-base de
1 (um) mês de detenção
, elevo-a em 1/6 (um sexto), resultando em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Dessa forma,
fixo a pena definitiva do crime de ameaça em 1 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO
.

Consolido as penas privativas de liberdade em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, nos termos fixados na sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para redimensionar a pena-base do crime de ameaça ao mínimo legal, com o consequente ajuste da pena definitiva, mantidos no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026